Tribunal: CARF
Processo: 10972.000226/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000226/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.254 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ALMEIDA MACHADO
PERDIZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/10/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991. A previsão de
formalização de requerimento para gozo do benefício tem o nítido propósito de
manter alguma medida de controle sobre a benesse fiscal e não veicula
qualquer definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL No 566622/RS. ARTIGO 14 DO CTN.
Os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195 § 7o da Constituição
Federal, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário
Nacional.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000226/2009-13
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 147/157) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 139/144 que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.214.152-8, no montante de R$ 127.601,28 (fls. 3/6),
acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 16), do Relatório Fiscal de Aplicação da Multa
(fl. 17) e de demonstrativos (fls. 18/38), referente à aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 127.601,28
CENTO E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E UM REAIS E VINTE E OITO
CENTAVOS.*****
Segundo resumo constante no acórdão recorrido (fls. 140/141):
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação acessória CF 68, lavrado
sob DEBCAD n° 37.214.152-8, em 15/12/2009, no valor de R$ 127.601,28 (cento e
vinte e sete mil, seiscentos e um reais e vinte e oito centavos), relativo ao período de
01/12/2004 a 31/10/2008, por infração ao inciso IV e §§3° e 5°, do artigo 32, da Lei n°
8.212/1991 e inciso IV e §4°, do RPS - Regulamento da Previdência social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/1999.
A GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social foi
apresentada com informações incorretas e/ou omissas em relação aos fatos geradores de
contribuição previdenciária - não relacionou nas GFIP’s vários segurados empregados
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

constantes na Folha de Pagamento e campos com informações inexatas ou omissas que
gera valor de contribuição previdenciária a menor - informou indevidamente o código
FPAS 639 quando o correto é o 515.
A ciência do sujeito passivo deu-se, em 18/12/2009 mediante o recebimento por via
postal , conforme aviso de recebimento -AR de fls. 12.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 13 a auditoria fiscal concluiu que o código
FPAS utilizado pela entidade estava incorreto, pelos seguintes motivos:
- o código FPAS 639 é de uso exclusivo das entidades beneficentes isentas do
recolhimento da parte patronal das contribuições previdenciárias;
- para fazer uso do FPAS 639, a entidade devia possuir à época, o Ato Declaratório de
concessão de Isenção Previdenciária, o que não se aplica, uma vez que a entidade em
questão não possui a referidas isenção da Previdência Social;
- que o uso do código FPAS 639 impede que os sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil apure a parcela patronal das contribuições previdenciárias, bem como
as contribuições para outras entidades e fundos.
- Os valores foram apurados com base nas Folhas de Pagamento de Salários em relação
aos segurados empregados não informados em GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social enviadas pela entidade antes do início
da ação fiscal e nos valores declarados em GFIP no código FPAS 639, em relação aos
segurados informados
Os fatos geradores foram assim identificados:
- FP - folha de Pagamento;
- FPl - Folha de Pagamento (transferidos de FP em função da multa mais benéfica;
- GE - Remuneração de segurados empregados informados em GFIP,
- GEl - Remuneração de segurados empregados (transferidos de GE, em função da
multa mais benéfica);
- Gl - Remuneração de contribuintes individuais
(...)
Devidamente cientificada do lançamento em 18/12/2009 (AR de fls. 13 e 15), a
entidade apresentou impugnação (fls. 42/48), acompanhada de documentos (fls. 49/134), na qual
alegou, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 141/142):
(...)
Cientificada do lançamento, a entidade ofertou impugnação de fls. 28/34, com juntada
de documentos, fls. 36/86, protocolizado em 18/01/2010, fls. 87, onde apresentou as
razões de defesa que se seguem:
No mérito, alega que o auto de infração não tem como prosperar pois se encontra
fundamentado em dispositivo legal revogado.
Diz que a RFB, procedendo à auditoria fiscal, verificou a não relação na GFIP de
“segurados empregados” e ainda a informação errada do código FPAS 639, o que gerou
recolhimento a menor na GPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social.
Ressalta que, conforme restará comprovado, a autuada não cometeu tais infrações, haja
vista ser uma entidade filantrópica, isenta do recolhimento das referidas contribuições.
E que não bastasse a ausência do cometimento de infração, o dispositivo legal da multa
aplicada, qual seja §5°, inciso IV , artigo 32 da Lei n° 8.212/1991 fora revogado pela
Lei n° 11.941/2009, devendo o auto de infração ser extinto por ausência de fundamento
legal.
Aduz que o referido dispositivo legal do auto de infração o fora revogado em momento
antecedente à sua lavratura, ou seja, 15/12/2009 e a Lei n° 11.941 foi publicada em
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

27/05/2009, deixando assim de ser definido como infração, nos termos do artigo 106, II,
“a” do CTN
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa, no acórdão de fls.
139/144, concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito
tributário lançado, conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 139):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/10/2008
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. FATOS GERADORES
OMITIDOS. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES A
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. ENTIDADES
FILANTRÓPICAS.
REQUISITOS
LEGAIS.
EXIGIBILIDADE.
PERÍCIA
-
INDEFERIMENTO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS
- NÃO CABIMENTO. MULTA. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
POSSIBILIDADE.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV e §§ 3° e 5°, da Lei n° 8.212/1991,
acrescentado pela Lei n° 9.528/1997, punível com multa, deixar a empresa de informar
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Inexiste direito adquirido a regime jurídico-fiscal, a isenção da contribuição
previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas, prevista no art. 195, § 7°
da Constituição Federal, tem sua manutenção subordinada ao atendimento das
condições previstas na legislação superveniente.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o sujeito passivo
não obedece aos requisitos legais e não traz aos autos elementos que justifiquem a sua
realização.
Não cabe ao agente da administração conceder prazos para a prática de atos processuais,
que não aqueles previstos em lei. O momento para produção de provas, no processo
administrativo, é juntamente com a impugnação.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática - art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão em 16/9/2010 (AR de fl. 146), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 13/10/2010 (fls. 147/157), com os argumentos sintetizados abaixo:
 A Recorrente é entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos e de
inquestionável função social na região em que se localiza, isenta, desta forma,
de contribuições sociais previdenciárias, por força constitucional.
 Da aplicação do disposto no artigo 195, § 7° da CF.
 Da isenção tributária a entidade filantrópica hospitalar e
 Da prescindibilidade de certificado de entidade filantrópica.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Observa-se que no recurso voluntário a Recorrente não se insurge em relação ao
lançamento objeto dos presentes autos, limitando-se em suas razões recursais a afirmar ser
entidade sem fins lucrativos, isenta, desta forma, de contribuições sociais previdenciárias, por
força constitucional.
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/7/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 7/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/7/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/2/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei

impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
Ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da questão objeto do
RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, de modo que os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991
gozariam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação por este
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 023 e do artigo 62 do Anexo II do RICARF4 que

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

exige decisão definitiva do STF para que os membros das turmas de julgamento possam afastar a
aplicação de lei, verifica-se no caso em análise, que a exigência de formalização de requerimento
de que trata o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, não estabelece requisitos para o modo de
atuação da entidade beneficente mas apenas define aspectos procedimentais de controle sobre a
desoneração fiscal.
No voto no acórdão no 2201-007.263, proferido em 2/9/2020, o Ilustre Relator,
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a
matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
(...)
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter apresentado
GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição Previdenciária sem
que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art. 55 da Lei 8.2512/91, cuja
redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de preceitos
vigentes contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional supracitado é
matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do Supremo Tribunal Federal –
STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 566.622/RS, tema com repercussão
geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros desta Corte por
força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em julgado da
referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então vigente do art.
55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em plena
harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer definição sobre o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo § 7o do art.
195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem por elas observadas, mas, tão só, define
um procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não
faz muito sentido imaginar que a imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo
de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do lançamento ou da
decisão recorrida.

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

Vale acentuar que, no caso concreto, como visto anteriormente, não houve o
pedido de isenção da quota patronal da entidade. Posta assim a questão, não houve por parte da
entidade o atendimento cumulativo de todos os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei n°
8.212 de 1991 para fazer jus ao benefício pleiteado, de modo que não podem prosperar as suas
alegações de defesa.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.329,18, foi estabelecido pela Portaria
MPS/MF no 48 de 12/2/2009, correspondendo ao montante lançado de R$ 127.601,28 (cento e
vinte e sete mil e seiscentos e um reais e vinte e oito centavos).
Segundo relatado pela autoridade lançadora, foram constatadas as seguintes
irregularidades pela entidade fiscalizada:
- não relacionou os segurados empregados nas "Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP";
- inseriu indevidamente na GFIP o código de FPAS 639, exclusivo de entidades
isentas de contribuição previdenciária, inibindo a apuração, pelos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, da contribuição previdenciária
devida pela empresa (parcela patronal) e para outras entidades e fundos e
- para fazer uso do código 639, a entidade deve possuir o Ato Declaratório de
Concessão de Isenção Previdenciária, o que não se aplica, uma vez que não possui
referida isenção da Previdência Social.
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância manteve o
lançamento sob os seguintes fundamentos (fls. 142/143):
(...)
De início ressalta-se que a infração cometida pela entidade autuada em comento,
decorre da obrigação de informar mensalmente através da GFIP - Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária, bem como várias outras informações (campos da GFIP) de interesse da
mesma:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; Alterado pela MEDIDA
PROVISÓRIA N° 449, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 4/12/2008
Redação anterior:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
Sobre o regime tributário-fiscal das entidades beneficentes de assistência social é mister
explicar que para acontecer a dispensa da contribuição social, com código FPAS 639, a
Constituição Federal impôs o atendimento de exigências estabelecidas em lei, pois o §
7° do artigo 195 da CF, estabelece vedação à tributação destas entidades, para o custeio
da seguridade social, mas é claro ao afirmar que “são isentas as entidades beneficentes
de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei Trata-se, portanto,
de uma isenção/imunidade condicionada, pois depende de integração normativa para a
fixação dos pressupostos a serem observados para o exercício do direito, que no caso, à
época, estavam previstos no art. 55 e §§ da Lei n°. 8.212/ 1991, que foi revogado pela
Lei n° 12.101, de 27/11/2009, “in verbis”:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado
a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (eficácia suspensa).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (grifei)
(...)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (eficácia
suspensa)
§ 4° O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo. (eficácia suspensa)
Entre os requisitos para a concessão da imunidade, está o pedido formalizado perante o
órgão competente, haja vista que esta benesse não é autorizada de forma automática.
Assim, deve a entidade identificar-se perante o órgão competente, mediante
requerimento, demonstrando sua aptidão através dos documentos necessários, para que
possa ser dispensada da cota previdenciária patronal e prestar informação na GFIP com
o código FPAS 639.
(...)
A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.254 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000226/2009-13

Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital